Tribunal: STF
Processo: RE 79160
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
- ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante é devido mesmo por aqueles que gozem de imunidade tributária. - Precedentes do S.T.F. - Recurso extraordinário conhecido e provido.